Tribunal: TJMT
Processo: 8017855-03.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando que o Recurso Cível Inominado foi julgado anteriormente sob a relatoria do M.M. Juiza Dra. Lucia Peruffo, determino que a Secretaria desta Turma Recursal redistribua estes autos ao M.M. Juiz Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, para a análise deste Recurso e demais providências, face à sua prevenção.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator